Tribunal: TJES
Processo: 0025520-03.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025520-03.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO COMPER DE SOUZA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR DI FLORENCA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO
–
AÇÃO DE COBRANÇA TAXAS CONDOMINIAIS E RECONVENÇÃO

–
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO – COBRANÇA DE ACORDO COM O CRITÉRIO LEGAL E CONVENCIONAL – DANOS MORAIS INEXISTENTES – INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DOS
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
–
HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova pericial, na medida em que o juiz de primeiro grau, na qualidade de destinatário das provas, devidamente motivou a impertinência do exame técnico, porquanto a comprovação de adimplemento das taxas condominiais poderia ser efetivada exclusivamente por prova documental.

2.
A deliberação da assembleia geral ordinária não comprova que o apelante efetuou o pagamento da quantia de R$ 7.336,33 (sete mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos), vez que a falta de identificação dos depósitos não permite concluir que foi o recorrente o responsável pelo pagamento dessa rubrica, em especial quando sopesado que existiam outras unidades inadimplentes.

3.
O condomínio apelado observou o critério legal e convencional da fração ideal no rateio de suas despesas de manutenção, portanto, não merece prosperar a tese do apelante de violação a direitos da personalidade, porque a cobrança das taxas condominiais decorreu de exercício regular de direito.

4.
Os honorários advocatícios foram fixados no patamar mínimo legal do art. 85, §2º, do CPC na ação de cobrança e de modo equitativo na demanda reconvencional, em patamar razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, o que impede a redução das verbas honorárias

5
.
Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incólume a r. sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação (fls. 416/430) interposto por
LUCIANO COMPER DE SOUSA
em face da r. sentença de fls. 401/404, integrada pela r. decisão de fls. 413/413-verso, proferida pelo douto magistrado da 8ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação de cobrança movida pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR DI FLORENÇA
em desfavor do ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial e improcedentes os pleitos reconvencionais, tendo resolvido os méritos das lides na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a atual forma de rateio das despesas condominiais segue a fração ideal de cada apartamento, tendo como base as metragens contidas na Convenção do Condomínio
” (fl. 402).

Asseverou que “
os valores cobrados estão em consonância com a Convenção do Condomínio, a qual leva em consideração a fração ideal de cada unidade, que é a mesma para todas elas. Assim, não há que se falar em ilícito apto a ensejar a indenização a título de danos morais
” (fl. 402-verso).

Ponderou que nas “
planilhas de fls. 35/34 constam débitos referentes ao período de 10/01/2011 a 10/06/2014. Os depósitos de fls. 237/240, por sua vez, comprovam que o Requerente realizou pagamentos a menor nos meses de maio, junho, julho e agosto de 2011, tendo adimplido o valor de R$ 3.651,46 (três mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos).
” (fl. 403).

Por isso, condenou requerido “
ao pagamento do montante de RS 26.676,80 (vinte e seis mil, seiscentos e setenta e seis reais e oitenta centavos), referente as parcelas vencidas até a data do ajuizamento da presente, qual seja 23/07/2014 (fl.02), já descontado o valor adimplido, incidindo correção do ajuizamento e juros da citação;
” (fl. 403-verso); bem como “
ao pagamento das parcelas vincendas a partir de 23/07/2014 (data do ajuizamento da presente), atualizadas conforme a Convenção Condominial, do qual deve ser diminuído o valor já adimplido, conforme comprovantes de fls. 249 e seguintes.
” (fl. 403-verso).

Assim, condenou o requerido/reconvinte ao pagamento das custas processuais da demanda principal e da reconvenção e de honorários advocatícios, que, respectivamente, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação da ação de cobrança e equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais) na lide reconvencional, nos ditames do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Em que pese o inconformismo do apelante, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova pericial, na medida em que o juiz de primeiro grau, na qualidade de destinatário das provas (art. 370 do CPC), devidamente motivou a impertinência do exame técnico. Aliás, oportuno transcrever trechos da decisão interlocutória:

[...] O requerimento formulado pelo Requerido de prova pericial, com o devido respeito, mostrou-se por demais amplo. Não se pode admitir uma perícia ampla e irrestrita em todos os livros do Condomínio para que sejam identificados eventuais depósitos inominados. Antes, compete ao Requerido demonstrar um mínimo de prova escrita, ou seja, um recibo que fosse, para se dizer que no dia “x” foi feito o depósito. Por conta do extenso período de alegada inadimplência, não se mostra verossímil que o Requerido não tenha nenhum dos comprovantes de depósitos inominados. Não se pode, inversamente, identificar quais depósitos inominados foram feitos para somente depois dizer que este ou aquele (sem identificação) foram feitos pelo Requerido. Desse modo, como o Requerido não trouxe nenhum elemento mínimo de prova que sugira um depósito inominado, INDEFIRO a produção de prova pericial de forma ampla e irrestrita como postulada [...] (redação original, fl. 213)

Saliento que o pedido amplo de produção de prova pericial nas ações de cobrança de taxas condominiais pode ser rejeitado pelo julgador sem que ocorra cerceamento de defesa, em particular quando os elementos dos autos forem suficientes para persuadir racionalmente o magistrado. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS E DESPESAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE. CONVICÇÃO DO JULGADOR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS COBRANÇAS. PREVISÃO EM CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO E ATA DE ASSEMBLEIA. REGULARIDADE E LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. Deve ser rejeitada a preliminar de inépcia da inicial quando a peça de ingresso atende aos requisitos que lhe são inerente e se encontra devidamente instruída
. Não cabe falar em cerceamento de defesa em razão de não se ter sido realizada prova pericial se esta se mostra totalmente dispensável para o devido desate da lide. Também, impertinente a alegação de cerceamento de defesa se o juízo de primeiro grau, por decisão interlocutória, indeferiu o pedido genérico de produção de provas e a decisão não foi impugnada por nenhum recurso.
A análise meritória de relacionada à legitimidade de representação do condomínio e das cobranças de débitos fundados em Atas de Assembleias Condominiais, Convenção, Regulamento e Regimento de Condomínio, é incompatível com o objeto da ação de cobrança. Tendo o autor demonstrado o fato constitutivo de seu direito, com a apresentação de documentos idôneos representativos do crédito, e não se desincumbindo a parte ré de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, impõe-se à parte ré a obrigação de efetuar o pagamento da dívida. Inserindo-se o imóvel em condomínio edilício, o condômino deve contribuir para as despesas comuns na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. Art. 1.336, I, do CC. (TJMG; APCV 5005751-31.2022.8.13.0079; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Rui de Almeida Magalhaes; Julg. 26/06/2024; DJEMG 27/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. EVIDENCIADO. PRELIMINAR AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TAXAS CONDOMINIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INTEGRALMENTE PELA PARTE RÉ. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORADOS. 1. Existe interesse de agir quando restar demonstrada a necessidade de a parte autora obter o provimento jurisdicional pretendido, mediante a utilização de meio processual adequado para postular eventual direito que entende estar violado pelo comportamento da parte adversa. As taxas condominiais se enquadram no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, para manutenção do bem, possuindo natureza propter rem e caráter extraconcursal, não se sujeitando, portanto, à habilitação de crédito ou suspensão da execução, nos termos da Lei nº 11.101/2005. Precedentes do STJ.
2. Deve ser refutada a alegação de cerceamento do direito de defesa, pelo indeferimento de prova pericial contábil, tendo em vista que o magistrado é livre na apreciação das provas, podendo julgar antecipadamente a lide, quando suficientes as provas existentes nos autos a embasar seu convencimento para o deslinde da controvérsia.
3. No que pertine ao termo inicial dos juros de mora sobre o valor devido, por se configurar a mora ex re, não merece reparo o ato judicial censurado, uma vez que se tratando de obrigação, com vencimento positivo e líquido, devem incidir a partir da data do vencimento da dívida, nos termos dos artigos 394, 395 e 397 do Código Civil 4. Constata-se que diante do princípio da causalidade, em que a empresa ré foi quem deu causa ao ajuizamento da ação, em razão de sua inadimplência do débito condominial, e considerando ainda a procedência do pedido de cobrança postulado pela parte demandante na exordial, tem-se que a requerida deve arcar com os ônus da sucumbência em sua totalidade, uma vez que a parte autora logrou êxito no intento de receber a importância devida, não sendo caso de inversão sucumbencial em desfavor da parte adversa. 5. Em razão do desprovimento da apelação cível, majora-se os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11 do Código de Processo Civil. 6. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO; AC 5682588-81.2019.8.09.0051; Goiânia; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Carlos de Oliveira; Julg. 24/02/2022; DJEGO 02/03/2022; Pág. 2025)

Incumbia ao condômino apelante a comprovação de que efetuou os pagamentos das taxas condominiais na conta-corrente do apelado, o que poderia ser demonstrado exclusivamente por intermédio de prova documental, como por exemplo, comprovantes de depósito, de transferência ou compensação bancária e até mesmo por recibos de quitação.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito sedimentou o entendimento da inaplicabilidade da regra do art. 322 do CC (art. 943 do CC/16) às dívidas condominiais e de que é do condômino o ônus probatório de clarificar o adimplemento de sua cota-parte das despesas de manutenção do condomínio, consoante se depreende dos seguintes julgados:

CIVIL E PROCESSUAL. COBRANÇA DE COTA CONDOMINIAL EM ATRASO. ÔNUS DA PROVA. CONDÔMINO. PRECEDENTE. A jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que "as cotas condominiais são imprescindíveis à manutenção do condomínio, que sobrevive da contribuição de todos em benefício da propriedade comum que usufruem, e representam os gastos efetuados mês a mês, de sorte que gozam de autonomia umas das outras, não prevalecendo a presunção contida no art. 943 do Código Civil, de que a mais antiga parcela estaria paga se as subseqüentes o estiverem".
Destarte, é do condômino o ônus de provar que o pagamento das cotas em atraso foram efetuadas.
Recurso especial provido. (REsp n. 852.417/SP, relator Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 29/11/2006, DJ de 18/12/2006, p. 394)

CIVIL E PROCESSUAL. COBRANÇA DE COTA CONDOMINIAL. ALEGAÇÃO DO CONDÔMINO DE QUE NÃO DISPÕE DO COMPROVANTE, MAS QUE, TENDO PAGO AS COTAS POSTERIORES, É DE SE PRESUMIR A QUITAÇÃO. ARGUMENTAÇÃO DESCABIDA. CC ANTIGO, ART. 943. EXEGESE. PARCELAS DE NATUREZA AUTÔNOMA. COTA DEVIDA. I.
As cotas condominiais são imprescindíveis à manutenção do condomínio, que sobrevive da contribuição de todos em benefício da propriedade comum que usufruem, e representam os gastos efetuados mês a mês, de sorte que gozam de autonomia umas das outra
s, não prevalecendo a presunção contida no art. 943 do Código Civil, de que a mais antiga parcela estaria paga se as subseqüentes o estiverem.
II. Constitui ônus do condômino comprovar que efetuou o pagamento de cada uma, ainda que já vencida há mais tempo.
III. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 679.010/SP, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 27/9/2005, DJ de 5/12/2005, p. 332.)

Ao contrário do que alega o apelante, a deliberação da assembleia geral ordinária do dia 10 de outubro de 2013 não comprova que este efetuou o pagamento da quantia de R$ 7.336,33 (sete mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos), porquanto a falta de identificação dos depósitos não permite concluir que foi o recorrente o responsável pelo pagamento dessa rubrica, em especial quando sopesado que existiam outras unidades inadimplentes, vide:

[...] Foi aprovado pelos presentes conforme segue: 1º assunto – Foi colocado para os presentes que os livros e balancetes encontram-se no condomínio para apreciação dos condôminos a qualquer momento e que todo mês é encaminhado para os conselheiros analisarem e aprovarem. Foi questionado sobre a inadimplência do condomínio, sendo informado que a dívida atual é bastante elevada, foi comentado que constam alguns depósitos não identificados no valor de R$ 7.336,33 (sete mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos); acredita-se que esses depósitos referem-se ao pagamento de parte da cota condominial dessas unidades. A Administração contatou um dos proprietários das unidades que informou que as consignações foram extrajudiciais, e os valores foram depositados com os descontos devidos, alegando não concordar com a forma de rateio das despesas do condomínio. Foi acordado por unanimidade enviar carta de cobrança para as unidades inadimplentes solicitando a comprovação dos pagamentos, constatando a inadimplência foi acordado proceder judicialmente com a cobrança. Foi aprovado as contas do período de 01/09/2012 a 30/09/2013, sendo ressaltado pelo Sr. Edvaldo (unidade 101) a importância da assinatura dos membros do conselho e síndico nos balancetes e livros do condomínio. Foi solicitado inserir os nomes de síndico e conselheiros nas pastas de balancete. [...] (redação original, fl. 94)

Não é crível que o apelante tenha adimplido integralmente a rubrica supracitada sem ter tido a cautela de arquivar os comprovantes de depósito, mormente quando valorada a sua notória especialização profissional na advocacia e diante da animosidade com a administração condominial.

Como bem registrou o juiz de primeira instância, os depósitos de fls. 237/240 apenas têm o condão de elucidar que – no período de maio a agosto de 2011 – o apelante quitou a importância de R$ 3.651,46 (três mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos), enquanto a planilha de débitos de fls. 33/35 comprova que, entre 10 de janeiro de 2011 a 10 de junho de 2014, a dívida do recorrente totalizou o montante de R$ 30.328,26 (trinta mil, trezentos e vinte e oito reais e vinte e seis centavos).

Impende destacar que a convenção do condomínio do edifício Solar di Florença elegeu (fl. 17) a fração ideal como base de cálculo das contribuições devidas pelos condôminos, tendo em seu capítulo III esclarecido que a fração “
ideal de cada unidade autônoma, componente do condomínio é a seguinte = Unidades – 101 – Fração Ideal de Terreno = 0,0908; 201 = 0,0908; 301 = 0,0908; 401 = 0,0908; 501 = 0,0908; 601 = 0,0908; 701 = 0,0908; 801 = 0,0908; 901 = 0,0908; 1001 = 0,0908
” (fl. 13).

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da divisão das taxas condominiais com base na fração ideal, bem como que a unidade de maior tamanho arque com contribuição superior à devida pelas demais unidades, ressalvada a autonomia da convenção para adoção de critério diverso, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. CONVENÇÃO. DESPESAS ORDINÁRIAS. APARTAMENTOS EM COBERTURA. RATEIO. FRAÇÃO IDEAL. ART. 1.336, I, DO CC/2002. REGRA. LEGALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a convenção condominial pode instituir, para unidades de apartamentos em coberturas, o pagamento de taxa com base na proporção da fração ideal. 3. A taxa condominial destina-se ao pagamento das despesas de conservação e/ou manutenção do edifício, como limpeza, funcionamento dos elevadores, contratação de empregados, consumo de água e de luz, bem como para possibilitar a realização de obra ou inovações aprovadas pela assembleia geral e pagar eventuais indenizações, tributos, seguros etc.
4. A divisão do valor da taxa condominial se dá com base na fração ideal da unidade imobiliária, podendo a convenção estabelecer forma diversa (art. 1.336, I, do CC/2002). Precedentes. 5. As unidades imobiliárias com fração ideal maior pagarão taxa condominial em valor superior às demais unidades com frações menores, salvo previsão contrária na convenção.
6. Não há ilegalidade no pagamento a maior de taxa condominial por apartamentos em cobertura decorrente da fração ideal do imóvel. 7. Na hipótese, a norma que estabelece o pagamento de cota condominial ordinária é a prevista no art. 3º da Convenção do Condomínio Edifício Torre Blanca, cuja base de rateio despesas é a fração ideal do imóvel. 8. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.778.522/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 4/6/2020)

CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONDOMÍNIO. RATEIO DE DESPESAS. APARTAMENTOS EM COBERTURA DE EDIFÍCIO. ASSEMBLEIA QUE NÃO OBTÉM VOTOS PARA ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO LEGAL DA FRAÇÃO IDEAL (ARTIGO 1336, I, DO CC). AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1022, DO NCPC. DIREITO DE PROVA. VIOLAÇÃO NÃO OBSERVADA. MATÉRIA DE DIREITO. REVOLVIMENTO DO MATERIAL DE CONHECIMENTO. ÓBICE DA SÚMULA Nº 7/STJ. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO IDEAL PARA RATEIO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE BOA-FÉ NO EXERCÍCIO DE DIREITO QUE NÃO SE VERIFICAM PELA MERA ALEGAÇÃO DE INJUSTIÇA DO CRITÉRIO. PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO VERIFICAÇÃO QUANDO A DECISÃO RECORRIDA SE ORIENTA NO MESMO SENTIDO DOS PRECEDENTES ATUAIS DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Conquanto fundamental, o direito de prova (no caso técnica) não é absoluto, mas tem sua aplicação disciplinada pelo art. 130 do NCPC que, de maneira utilitária e econômica, regulamenta a realização de provas que sejam úteis e imprescindíveis para a aplicação do direito ao caso concreto.
3. A ilação de que pelo critério legal de rateio das despesas de condomínio (art. 1336, I, do CC), aquele que detém maior fração arca com maior contribuição traduz conhecimento a priori, tornando dispensável recorrer ao empirismo técnico para a formação de um juízo de valor para sobre isso. 4. Dada a autonomia e força normativa da Convenção de Condomínio, a intervenção do Poder Judiciário para alteração do critério de rateio de despesas condominiais só é feita em caráter excepcional e não com base na discussão da justiça do método.
5. Devido a amplitude do conceito, a discussão da justiça do critério de rateio da despesa condominial, que no caso é o legal do art. 1336, I, do CC, não fundamenta a alegação de enriquecimento sem causa, e, por conseguinte, o êxito da demanda. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.657.456/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022)

Nesse contexto, constatado que o condomínio apelado observou o critério legal (art. 1.336, inciso I, do CC) e convencional da fração ideal, não merece prosperar a tese do apelante de violação a direitos da personalidade, porque a cobrança das taxas condominiais decorreu de exercício regular de direito.

O inconformismo do apelante com o rateio das despesas condominiais e com a postura da síndica não é suficiente para afastar a obrigação daquele de quitar a sua cota-parte nas despesas de manutenção da coisa comum, sendo que poderia ter se valido da consignação em pagamento ou de ação própria para discutir as rubricas sem que recorresse ao mero inadimplemento.

Cumpre notar, ainda, que os honorários advocatícios foram fixados no patamar mínimo legal do art. 85, §2º, do CPC na ação de cobrança e de modo equitativo na demanda reconvencional, em patamar razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, o que impede a redução das verbas honorárias. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MÍNIMO LEGAL – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O mero fato de a parte autora ter apresentado poucas peças processuais não conduz à fixação dos honorários abaixo do patamar mínimo legal do artigo 85, § 2º, do CPC. 2. Assim, o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa é proporcional e razoável para remunerar o trabalho do causídico da apelada dada a pouca complexidade da demanda e o trabalho exigido do patrono, bem como o tempo de tramitação do feito.
3. Destarte, a teor da jurisprudência pátria, se os honorários de sucumbência já foram fixados no mínimo legal, não comportam qualquer redução.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 5007755-26.2021.8.08.0011; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Sessão de Julgamento: 29/11/2023)

Por fim, quanto ao pedido de instituição de mediação/conciliação formulado no petitório de fls. 448/449, esclareço que o julgamento deste recurso não impede que as partes busquem a solução extrajudicial do débito em enfoque.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo e sopesando o trabalho adicional do causídico do condomínio apelado nesta instância, condeno o apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor da condenação na ação de cobrança e em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) na demanda reconvencional, observando os parâmetros do juízo de origem.

Esclareço que a verba honorária, respectivamente, totalizará a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação na ação de cobrança e de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) na demanda reconvencional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)